Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704685-38.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELI OLIVEIRA MATIAS FERREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: NELI OLIVEIRA MATIAS FERREIRA D E C I S Ã O O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). A parte recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. No contexto que ora se apresenta, a recorrente apresenta contracheques relativos a dois vínculos empregatícios, faturas de cartão, financiamentos e extratos bancários. Alega que é provedora do lar e que o não deferimento do benefício resultará em impacto substancial na renda da Autora, causando prejuízos tanto ao sustento próprio quanto ao de sua família, vez que é única provedora, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas processuais. No caso concreto, não se mostram suficientes as alegações da apelante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que ocupa o cargo de digitadora na Coordenação de Gestão de Pessoas do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$ 10.698,40 (id 53252718), com descontos obrigatórios, de empréstimos pessoais, de plano de saúde, a situar o líquido em R$ 6.122,22, além de exercer a função comissionada na Defensoria Pública, com remuneração bruta de R$ 2.301,41 (id 56242633). Ressalta-se que os contratos de empréstimos consignado foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Nesse sentido, é a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “Empréstimos contraídos não possuem o condão de diminuir a pensão alimentícia devida ao filho, ora apelado, que apresenta necessidades próprias da idade, de 3 anos de idade. Frise-se, por oportuno, que os filhos não podem sofrer as consequências de decisões acerca da forma de administração financeira dos genitores. 2.8. Jurisprudência: "(...) 4. O pagamento de prestações financeiras por empréstimos voluntariamente contratados não enseja a redução da obrigação alimentar (Acordão 1606996, 07105768920218070006, Relator: JOAO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022). Ademais, as custas no Distrito Federal estão entre as mais baratas da país, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita à recorrente Neli Oliveira Matias Ferreira. Intime-se a parte apelante Neli Oliveira Matias Ferreira para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator